Tribunal: TJSP
Processo: 0014628-14.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT).
APELOS DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PELITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS, DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT).
APELOS DA DEFESA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PELITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS, DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE REFAZIMENTO DA DOSAGEM DAS REPRIMENDAS PARA MAJORAR A PENA BASE E AFASTAR O REDUTOR DA LEI DE DROGAS.
CABIMENTO PARCIAL DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, MANTIDA A CONDENAÇÃO E NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DESCABIDO APONTAR INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO PARA ESTIPULAR A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA SEM EFEITOS DE REINCIDÊNCIA, A CARACTERIZAR ANTECEDENTES – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – ESTIPULAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL DEFERIDAS PARA UM DOS RÉUS DIANTE DE POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR EM HABEAS CORPUS COLETIVO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.